Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741347-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BOARETO DA SILVA AGRAVADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO BOARETO DA SILVA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0720121-10.2022.8.07.0020, ajuizado em desfavor de GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, na qual negou o pedido de tutela de urgência antecipada. Eis a r. decisão agravada (ID 142517425 dos autos de origem): “MARCO ANTONIO BOARRETO DA SILVA ajuizou de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de GARANTIA PENEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O autor que, em 10 de outubro de 2020, se dirigiu ao estabelecimento comercial da parte ré, tendo solicitado a troca de 02 (dois) pneus de seu veículo, pelo que teria ficado ajustado o pagamento da quantia de R$ 730,00. Disse que, ao retornar ao estabelecimento, a parte requerida estaria a lhe cobrar a quantia de R$ 11.000,00, em razão da substituição de diversas peças, cujo serviço alega não ter autorizado sua realização. Noticiou que, após algumas tratativas, o valor cobrado pela ré foi reduzido ao montante de R$ 7.900,00, tendo o requerente pago duas parcelas no importe individual de R$ 1.250,00, através de cartão de crédito, e o saldo remanescente em outras 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.350,00, através de boleto bancário. Aduziu que a requerida teria inscrito seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no importe de R$ 1.448,72, o que considera ilegal, dado jamais ter autorizado a realização do serviço em questão. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato cancelamento da inscrição de seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.540,00, que corresponderia ao dobro do que lhe fora cobrado indevidamente, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que o próprio requerente informa em sua inicial que, embora num primeiro momento não tenha concordado com o que lhe fora inicialmente cobrado pela parte requerida (R$ 11.000,00), posteriormente as partes teriam celebrado acordo, ajustando como devida para a prestação do serviço a importância de R$ 7.900,00. Dessa quantia, o autor comprova o pagamento de apenas R$ 2.500,00, o que fez através da juntada de faturas de cartão de crédito de sua titularidade. Da leitura do documento de ID 142240604, observa-se que a parte requerida inscreveu o nome da parte autora nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplemento quanto ao pagamento das 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas no importe individual de R$ 1.350,00, as quais deveriam ser pagas através de boleto bancário. No caso, o requerente informa ter anuído com esse parcelamento, embora, num primeiro momento, não tenha autorizado a execução do serviço e substituição das peças em seu veículo que deram causa à constituição do débito em discussão, suprindo, dessa forma, o aparente vício decorrente dessa não autorização da execução do serviço. Chama atenção o fato de que o autor não relata a existência de qualquer vício social e/ou de consentimento, quando da celebração do acordo em questão, alegando, categoricamente, ter concordado com o pagamento da importância de R$ 7.900,00. Nesse sentido, entendo que dizer se seria devida ou não a inscrição do nome do autor nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito demandará dilação probatória e/ou, ao menos, o exercício do contraditório pela parte adversa, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE acordo judicial. vício de consentimento. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE provas. necessidade de dilação probatória. decisão monocrática mantida. 1.Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver perigo de dano ou, ainda, risco de se comprometer a eficácia do resultado útil do provimento a ser assegurado à parte, ao final da demanda. 2.Na hipótese vertente, os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar ter a ora agravante sofrido coação para firmar o acordo com a parte ora agravada, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a se esclarecer a ocorrência ou não do mencionado vício de consentimento. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 970032, 20160020203732AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, tendo em vista a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação em desfavor da agravada, na qual defende a tese de que os débitos cobrados por esta, e inseridos em cadastro de inadimplentes, são indevidos e estariam a lhe causar prejuízo. Pondera que a demora da tramitação do processo de origem justificaria a tutela de urgência reclamada, na qual busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Liminarmente requer “Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro nos arts.300, e seguintes, do Código de Processo Civil, para que seja retirado a negativação do nome do Agravante, expedindo ofícios ao órgãos de proteção de crédito” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 41954053. É o relatório. Decido. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Conforme salientou o d. Juízo a quo, e é o que de fato se deflui dos autos de origem, o ajuste da prestação de serviço entre as partes foi de R$ 7.900,00, havendo nos autos comprovação de pagamento de apenas R$ 2.500,00, sendo que o cadastro negativo nos órgão de proteção ao crédito corresponde exatamente as quatro parcelas de R$ 1.350,00, que totaliza R$ 5.400,00, ou seja, a diferença em aberto do valor ajustado. Fazendo um Juízo de prelibação inicial, registra-se que o recorrente admite a realização do negócio jurídico ensejador da dívida, bem como o não pagamento integral, o que resulta ser regular desdobramento a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Neste contexto, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se verifica da imediata e superficial leitura dos autos, a elevada plausibilidade do direito vindicado, havendo, por certo, imprescindível instrução probatória, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Com efeito, por aguardar a necessária instrução não se vislumbra risco de perecimento do direito, nem perigo de grave dano irreparável. Desse modo, considerando o estágio prelibatório incipiente e desprovido de qualquer contraditório, revela-se prematuro o reconhecimento de suposta ilegalidade, o que afasta, neste momento, fundamentos para deferimento da liminar reclamada, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito pelo egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator